Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA HARMÔNICOS E COERENTES. COMPROVADO O DOLO DE FAVORECER INTERESSE PRÓPRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de coação no curso do processo e de descumprimento de medidas protetivas de urgência se a prova oral confirmou que o apelante, ciente da proibição de aproximação e contato, se aproximou da residência da ofendida e, por intermédio de um vizinho, a ameaçou de morte para que renunciasse ao direito de representação em processo criminal movido contra ele, em razão de violência doméstica envolvendo o casal.

2. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação da pena-base, quando se mostra exacerbado, como na hipótese dos autos.

3. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, e as declarações são utilizadas para fundamentar o édito condenatório, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e da ofendida, bem como a extensão do dano.

5. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padecer de ilegalidade.

6. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que é possível com a expedição de carta de guia para execução provisória da pena.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 344, caput, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, na forma dos artigos 5o e 7o, da mesma Lei, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo as penas de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, e reduzir o valor fixado a título de reparação do dano moral.